Tribunal: TJMT
Processo: 1008757-05.2022.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008757-05.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEONARDO PEREIRA SANTOS - CPF: 835.126.671-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALE FORMOSO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.718.845/0001-66 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TENTATIVA DE FURTO (ART. 155,
CAPUT
, C/C ART. 14, II, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DO SENTENCIADO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – HABITUALIDADE DELITIVA E REPROVABILIDADE DA CONDUTA – VALOR DO BEM SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (
V. G. HC
114462) E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
V. G.
RESP Nº 2.062.375/AL E AGRG NO
HC
Nº 990.707/SC) – CRIME IMPOSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – MONITORAMENTO NÃO TORNA A CONSUMAÇÃO ABSOLUTAMENTE IMPOSSÍVEL – SÚMULA 567 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que o valor do bem furtado seja inferior ao salário mínimo, a presença de registros criminais anteriores e a forma de execução (premeditação e ocultação dos objetos subtraídos) afastam a atipicidade material da conduta.

A existência de vigilância ou segurança em estabelecimento comercial não caracteriza, por si só, crime impossível, conforme entendimento consolidado pela Súmula 567 do Superior Tribunal de Justiça.

Tendo o agente sido impedido de consumar o furto por circunstâncias alheias à sua vontade, configura-se a tentativa punível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de um recurso de apelação criminal interposto por LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo Juízo Da Segunda Vara Criminal Da Comarca De Barra Do Garças/MT, que o condenou à pena de 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multas, pela pratica do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, c/c artigo 14, inciso II do mesmo diploma legal. (Id. 262267813).

Inconformado com a sentença condenatória, Leonardo Pereira manifestou o desejo de recorrer à sentença, sendo interposto o recurso de apelação criminal. Em suas razões, a defesa pugnou pela: 1. aplicação do princípio da insignificância, ante o inexpressivo valor do bem, se tratando de um supermercado, ensejando a atipicidade da conduta, com fulcro no artigo 386, inciso III do CPP; 2) Seja reconhecido o crime impossível, sob o manto da atipicidade da conduta, pela ineficácia absoluta do meio, com arrimo no artigo 386, inciso III, do CPP. (Id. 262267820).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
IM
PROVIMENTO
do recurso de apelação interposto pelo apelante, devendo ser mantida incólume a sentença condenatória. (Id. 262267823).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa manifestou-se pelo
DESPROVIMENTO
do recurso (Id. 270500859), sintetizando a seguinte ementa:

“[...]SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME PATRIMONIAL POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU PELO RECONHECIMENTO DE CRIME IMPOSSÍVEL. INADMISSIBILIDADE. EVIDENCIADA A ESPECIAL REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO RÉU. NÃO SE PODE TER COMO IRRELEVANTE A CONDUTA DO AGENTE QUE DETÉM COMPORTAMENTO REITERADO NA PRÁTICA DE DELITOS DE FURTO. A VIGILÂNCIA E A OBSERVAÇÃO DO AGENTE POR EMPREGADO DO ESTABELECIMENTO NÃO INDUZEM, NECESSARIAMENTE, À CONFIGURAÇÃO DO CRIME IMPOSSÍVEL. SÚMULA 567 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Leonardo Pereira Santos
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra Do Garças/MT, que o condenou à pena de
04 (quatro) meses de reclusão
, em regime
aberto
, substituída por uma restritiva de direito, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multas
, pela pratica do crime previsto no
artigo 155,
caput
, do Código Penal, c/c artigo 14, inciso II do mesmo diploma legal
.

A insurgência recursal se fundamenta em dois pilares: (a) a incidência do princípio da insignificância; e (b) o reconhecimento do crime impossível, ambos com a finalidade de obter a absolvição com base no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Narra a denuncia
in verbis
:

“[...]
O MINISTÉRIO PÚBLICO, pelo Promotor de Justiça que ao final subscreve, no uso de suas atribuições legais, vem, perante Vossa Excelência, oferecer denúncia contra: LEONARDO PEREIRA SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido em 20/09/1978, natural de Aragarças/GO, filho de Delicia Pereira Santos e Olimpo Pereira dos Santos, portador do RG nº 35981210 SSP/MT e do CPF nº 835.126.671-04, com endereço indicado na Rua Minervino Bertulino, nº 334, Bairro Bela Vista, no Município de Aragarças/GO; pela prática do fato delituoso a seguir narrado: Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 07 de setembro de 2022, por volta das 08:30hs e 09:00hs, nas dependências do “Mendonça Super Center”, situado na Av. Ministro João Alberto, Centro, nesta cidade, o denunciado tentou subtrair, para si, com fim de assenhoreamento definitivo, 02 (duas) peças de carne (picanha), avaliadas conjuntamente em R$ 140,00 (cento e quarenta reais), conforme o Auto de Avaliação Indireta (id. 99776810, fl. 01), em detrimento daquela empresa, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Posteriormente, a res foi apreendida e entregue a quem de direito (Termo de Exibição e Apreensão – id. 99776807, fl. 01; Termo de Entrega – id. 99776811, fl. 01). Conforme apurado, no dia em questão, o denunciado, já premeditando o crime, dirigiu-se ao sobredito supermercado, oportunidade que subtraiu os produtos acima indicados, acondicionando-os no interior da sua calça, cujo fato foi avistado por um açougueiro do estabelecimento (identificado pelo vulgo “Chacau”). Todavia, o crime apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, pois ele foi abordado pelo segurança do estabelecimento (Sr. Darley da Silva Marinho). Nesse momento, ele tentou empreender fuga, mas foi contido pelo referido funcionário, sendo as mercadorias subtraídas restituídas. Diante disso, a guarnição da Polícia Militar foi acionada e o denunciado preso em flagrante. Ao ser interrogado, ele confessou a autoria (id. 99776813, fls. 01/04). Pelo exposto, LEONARDO PEREIRA SANTOS está incurso na figura típica descrita no art. 155, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia, citando-se o denunciado para responder à acusação por escrito, bem como a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento a ser designada, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme o rito ordinário, sendo ao final proferida sentença condenatória.”.

Para melhor analise dos autos, peço vênia para transcrever a sentença condenatória na parte que alude.

“[...]
Declarada aberta a audiência com as formalidades legais os depoimentos foram realizados por meio de gravação audiovisual, nos termos do artigo 405 do CPP, bem como as manifestações das partes e também a sentença do juízo.

O Ministério Público, em resumo, manifestou pela procedência da denúncia.

A Defesa, em suma, requereu a absolvição por aplicação do princípio da insignificância, subsidiariamente o reconhecimento do crime impossível.

DELIBERAÇÕES

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor
Leonardo Pereira Santos
sendo que a inicial imputa ao réu o cometimento do crime de furto.

Inicialmente ressalto que a presente sentença foi proferida oralmente, tendo por fundamento o artigo 405, § 2º do Código de Processo Penal e ainda o resultado do julgamento proferido no HC Nº 462.253 – SC.

Desta forma, seguindo a orientação jurisprudencial, transcrevo na presente ata apenas o dispositivo da sentença que foi oralmente prolatada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva, para
CONDENAR
o réu
Leonardo Pereira Santos
, dando-o como incurso nas penas do artigo 155 do Código Penal c/c artigo 14 II também do CP.

O crime imputado possui a seguinte tipificação:

Furto

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Circunstâncias judiciais

Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP são totalmente favoráveis, razão pela qual fixo a pena no
mínimo legal
, ou seja, em 01 ano de reclusão.

Circunstâncias legais

Presente a atenuante da confissão.

Causas de aumento ou diminuição de pena.

Presente a causa de diminuição referente a tentativa, a qual aplico em 2/3, passando a pena a ser de 4 meses de reclusão.

Assim, a pena definitiva é fixada em
04 meses de reclusão e multa.

Da multa

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em
10
dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial.

Regime Inicial

O regime inicial de cumprimento de pena será o
aberto
,
nos termos do art. 33, §2º, “c”.

Substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Substituo a pena privativa de liberdade por
01 restritiva de direitos
(artigo 44, § 2º do Código Penal – “
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por
uma pena restritiva de direitos
;(...)”.
Tal pena será decidida pelo juízo da execução penal.

Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas processuais, por ser este pobre na forma da lei.”.

Com efeito, conheço do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade, mas nego-lhe provimento, pelos fundamentos que passo a expor.

I – DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A defesa sustenta que a conduta praticada pelo apelante é materialmente atípica, por considerar inexpressiva a lesão ao bem jurídico tutelado, o patrimônio, ante o valor da
res furtiva
(duas peças de carne – picanha –, avaliadas em R$ 140,00), bem como diante da devolução dos bens ao ofendido e da ausência de violência ou grave ameaça.

Todavia, não assiste razão à tese defensiva.

Conforme sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância exige a conjugação de quatro vetores: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) ausência de periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso dos autos, embora o valor do bem subtraído seja de fato inferior ao salário mínimo vigente à época (R$ 1.212,00), não se pode qualificar como irrisório o montante de R$ 140,00, sobretudo considerando o bem jurídico envolvido (alimento) e a repercussão social de práticas reiteradas de furtos em estabelecimentos comerciais.

Mais ainda, a conduta do apelante não revela reduzido grau de reprovabilidade. Pelo contrário, há nos autos indícios de habitualidade delitiva, ainda que o réu não ostente formalmente reincidência. Segundo consta nos autos,
Leonardo Pereira Santos
possui registros criminais anteriores pela prática de crimes patrimoniais. Tal circunstância, somada à forma como executou o crime (ocultando produtos dentro da calça), denota desvalor da conduta que extrapola a mera irrelevância penal.

Destaco ainda que o reconhecimento do princípio da insignificância não se limita a um critério aritmético do valor do bem, mas envolve uma análise concreta das circunstâncias do fato e da pessoa do agente. E, neste caso, diante do dolo evidente, da premeditação e da forma da execução, não se pode admitir que o Direito Penal se abstenha de responder a tal conduta.

Assim já decidiu o Supremo Tribunal federal acerca da questão:

Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO. CONTUMÁCIA DELITIVA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. 1.
Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado “princípio da insignificância” e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social.
2. Nesse sentido, a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade conglobante, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal. Assim, há de se considerar que “a insignificância só pode surgir à luz da finalidade geral que dá sentido à ordem normativa” (Zaffaroni), levando em conta também que o próprio legislador já considerou hipóteses de irrelevância penal, por ele erigidas, não para excluir a tipicidade, mas para mitigar a pena ou a persecução penal. 3. Para se afirmar que a insignificância pode conduzir à atipicidade é indispensável, portanto, averiguar a adequação da conduta do agente em seu sentido social amplo, a fim de apurar se o fato imputado, que é formalmente típico, tem ou não relevância penal. Esse contexto social ampliado certamente comporta, também, juízo sobre a contumácia da conduta do agente. 4.
Não se pode considerar atípica, por irrelevante, a conduta formalmente típica, de delito contra o patrimônio, praticada por paciente que em outros dois processos já teve reconhecida a atipicidade de sua conduta em face do pequeno valor dos bens subtraídos, além de responder a três ações penais pela prática de crimes da mesma espécie.
5. Ordem denegada.
(HC 114462, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 11-03-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014) (negritou-se)

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1205, concluiu que
"a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância"
.

Assim é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do princípio da insignificância:

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. FURTO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS BENS SUBTRAÍDOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS VETORES FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E CONSOLIDADO PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. VALOR DO OBJETO SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de exigir o preenchimento simultâneo de quatro condições para que se afaste a tipicidade material da conduta. São elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Saliente-se que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. 2. No caso, as peculiaridades do caso concreto - prática delituosa na forma qualificada mediante concurso de pessoas somado ao valor da res furtivae superior a 10% do valor do salário mínimo da época (equivalente a cerca de 55% do salário mínimo) -, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, o que é suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância. 3. Recurso especial desprovido, com a fixação da seguinte tese: a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância.
(REsp n. 2.062.375/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 25/10/2023, DJe de 30/10/2023.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO. HABITUALIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE. AGR AVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A aplicação do princípio da insignificância pressupõe o preenchimento concomitante de quatro requisitos: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2.
No caso, o acórdão impugnado registrou a existência de ações penais em curso contra o agravante por crimes da mesma natureza, bem como que o valor da res furtiva - R$ 195,00 - corresponde a aproximadamente 16% do salário mínimo vigente à época dos fatos. 3. A habitualidade delitiva, demonstrada por registros de ações penais em curso, evidencia maior reprovabilidade da conduta, impedindo o reconhecimento da atipicidade material com base no princípio da insignificância.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 990.707/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.)

Logo, afasto a aplicação do princípio da insignificância.

II – DO CRIME IMPOSSÍVEL

Subsidiariamente, a defesa pleiteia o reconhecimento do crime impossível, argumentando que a vigilância contínua do estabelecimento e a atuação de seus funcionários tornariam impossível a consumação do delito.

Também aqui não lhe assiste razão.

Dispõe o art. 17 do Código Penal que "
não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime"
.

No caso dos autos, conforme narrado na sentença e confirmado pela prova testemunhal, o réu iniciou os atos executórios do crime de furto, introduzindo duas peças de carne no interior da calça, com o claro intuito de subtraí-las do supermercado Mendonça. O fato de ter sido observado por um açougueiro, que prontamente comunicou o segurança, não torna absolutamente impossível a consumação do crime.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a vigilância por câmeras ou funcionários não configura, por si só, meio absolutamente ineficaz a impedir o delito, razão pela qual não se reconhece o crime impossível com base apenas na presença de monitoramento ou segurança interna.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 567, estabeleceu que:

“Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.”

No mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES TENTADO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 567/STJ. SISTEMA DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO QUE NÃO IMPEDE A CONSUMAÇÃO DO DELITO. [...] Tese de julgamento: "1. A existência de sistema de vigilância e monitoramento não impede a consumação do crime, embora possa ser considerada obstáculo relativo. [...]
(REsp n. 2.187.713/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

No presente caso, o apelante foi surpreendido em plena execução da conduta criminosa, sendo contido somente porque o açougueiro visualizou o ato e acionou o segurança. Houvesse um lapso temporal maior, seria perfeitamente viável a subtração consumada.

Portanto, não há que se falar em absoluta ineficácia do meio empregado, mas sim em tentativa frustrada por circunstância alheia à vontade do agente, o que, aliás, encaixa-se com precisão na figura da tentativa punível (art. 14, II, do CP).

Diante de todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto por Leonardo Pereira Santos, mantendo-se íntegra a sentença de primeiro grau que o condenou pela prática de tentativa de furto (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), com aplicação da pena de 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, e multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025